Tribunal: CARF
Processo: 10166.009249/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EM SEPARADO
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública não integra a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada em separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a parcela correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.009249/2010-21
ACÓRDÃO
2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO CESAR CINELLI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
CESSÃO DE DIREITOS. PRECATÓRIO. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO EM
SEPARADO
A diferença positiva entre o valor de alienação (valor líquido recebido do
cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na
cessão de direitos representados por créditos líquidos e certos contra a
Fazenda Pública não integra a base de cálculo do imposto na declaração de
ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada em
separado, à alíquota de 15%.
CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPENSAÇÃO.
O acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na fonte dos
rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for
quitado pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios. Não obstante, por não constituir ônus do cessionário nem do
cedente, o imposto sobre a renda retido na fonte não integra a base de
cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS. DEDUÇÃO DOS RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.
Os honorários advocatícios e periciais devem ser proporcionalizados
conforme a natureza dos rendimentos recebidos, haja vista que somente a
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
2
parcela correspondente aos rendimentos tributáveis poderá ser deduzida
da base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2007/601451284335142
que constituiu crédito tributário correspondente ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física (IRPF) relativo ao ano-calendário 2006, no valor original de R$
5.824,40, acrescido de multa e juros moratórios.
Registre-se que o lançamento foi formalizado após apreciação da Solicitação de
Retificação de Lançamento (SRL), fls. 19, relativa à Notificação de Lançamento n°
2007/601435277382095 já cancelada.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento foi efetuado
em razão de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (R$
226.940,52, fonte CNPJ no 00.394.700/0001-08, Distrito Federal – Secretaria de
Saúde).
Em sua impugnação o contribuinte alega, em síntese, que auferiu rendimentos em
razão da ação trabalhista n° 0016200-63.1986.5.10.004 (Precatório n° 449/1994),
objeto de acordo judicial, que resultou no recebimento de: um sinal, no ano de
2006; doze parcelas trimestrais, realizadas em 2007, 2008 e 2009, quatro em cada
ano; e uma parcela paga por meio de cessão de crédito de precatório a terceiros,
para fins de compensação de impostos distritais.
Afirma que os valores relativos ao acordo encontram-se discriminados na Certidão
no 284/20010, emitida pelo Juízo Conciliatório do Tribunal Regional do Trabalho
da 10a Região, que anexa por cópia (fl. 33).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
3
Aduz que em sua declaração de ajuste anual fez constar, no campo relativo aos
rendimentos tributáveis, três lançamentos: proventos de aposentadoria, sinal
decorrente do acordo judicial e cessão de precatório feita a terceiros.
Alega ainda que, no curso do processo trabalhista, realizou despesas com
honorário advocatício e pericial a um custo de 15,00% para o primeiro e 3,00%
para o último.
Aponta três inconsistências do lançamento que supostamente violam o pleno
exercício do direito de defesa:
a) incorreção no demonstrativo de apuração do imposto ao indicar como valor
declarado na DIRPF o montante de R$ 808.206,73 ao invés de R$ 924.472,93,
como afirma ter utilizado;
b) incorreção no valor dos honorários advocatícios e periciais considerados no
cálculo dos rendimentos tributáveis. Não foram abatidos os valores efetivamente
pagos de R$ 14.115,18 e R$ 2.823,04, deduzindo-se apenas 12,11% de tais
despesas, correspondente a R$ 1.709,61 e R$ 341,92, respectivamente para
despesa com advogado e perito; e
c) ausência de explicação para glosa do valor de R$ 226.940,52 a título de imposto
retido na fonte.
Alega que os valores correspondentes à cessão de crédito a terceiros foram
indevidamente excluídos da base de cálculo (rendimentos tributáveis) pela
Autoridade Fiscal, reduzindo a parcela dedutível de despesas com honorário
advocatício e pericial, assim como também foi excluído indevidamente o valor
correspondente ao imposto sobre a renda retido relativo ao crédito objeto de
cessão para terceiros.
Defende-se afirmando que apenas a parcela correspondente ao FGTS deveria ser
objeto de exclusão da base de cálculo (8,00% do valor recebido), devendo-se
deduzir 92,00% das despesas com honorário advocatício e pericial.
Anexou documentos para comprovar alegações, fls. 31 a 41.
Requer o cancelamento do lançamento e reconhecimento do direito creditório
pleiteado.
Em 21/1/2011, anexa novos documentos com o propósito de esclarecer os valores
que entende lhe devam ser restituídos, fl. 53.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
4
a) que todos os valores percebidos pela contribuinte foram tributados à alíquota de
27,5%, por meio de retenção na fonte, por parte do Distrito Federal, valor esse que pertence ao
próprio Distrito Federal;
b) como o credor afirma expressamente ter retido na fonte tributo que lhe
pertencia, logo não há justa causa para Receita Federal glosar o pagamento do referido tributo por
parte do contribuinte, em evidente bis in idem, o que demonstra a nulidade do Auto da Infração;
c) tendo sido demonstrado que houve retenção do imposto de renda à alíquota de
27,5% sobre o montante recebido, portanto, não houve distinção entre verbas tributáveis e não
tributáveis, logo improcedente a glosa, ainda que proporcional, de honorários advocatícios e
periciais, o que comprova a nulidade absoluta da notificação;
d) por fim, solicita a restituição integral do IRRF, como declarado pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, o recorrente requer a nulidade do lançamento fiscal, por
entender que o valor do IRRF, por parte do Distrito Federal, ficou comprovado nos autos.
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
5
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
O litígio recai sobre a infração de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, no valor de R$ 226.940,52, decorrente do valor total cedido a terceiros pelo contribuinte
de R$ 889.127,03.
Do exame dos autos, percebe-se que o cerne da questão consiste em determinar a
natureza tributária da verba cedida a terceiros para compensação de impostos distritais. Para o
deslinde da questão, é mister reproduzir a legislação atinente à matéria:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
6
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins. (destaques da transcrição)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Lei no 8.981, de 1995:
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração. (destaques da transcrição)
O Parecer Cosit no 26, de 29 de junho de 2000, por seu turno, esclarece:
(...)
10. O precatório é uma ordem judicial em que a autoridade forense determina o
pagamento ao credor de importância líquida e certa em razão de sentença
condenatória transitada em julgado imposta a pessoa jurídica de direito público,
que deverá incluí-lo na lei orçamentária anual. Portanto, configura um título
judicial representativo de um crédito de titularidade da pessoa física ou jurídica
que estabeleceu a lide contra o poder público.
11. A cessão do precatório configura a cessão de um direito de crédito do seu
titular para outrem. O negócio jurídico cessão de crédito, como ensina o professor
Silvio Rodrigues, em sua obra Direito Civil, “... encontra justificativa no fato de o
crédito se apresentar como um bem de caráter patrimonial e capaz, portanto, de
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
7
ser negociado. Da mesma maneira que os bens materiais, móveis ou imóveis, têm
valor de mercado onde alcançam um preço, assim também os créditos, que
representam promessa de pagamento futuro, podem ser objeto de negócio, pois
sempre haverá quem por eles ofereça certo valor. A cessão desempenha, quanto
aos créditos, papel idêntico ao da compra e venda, quanto aos bens corpóreos.”
(Ed. Saraiva, vol. 4, 9a edição, 1995, pág. 297).
(...)
16. Quanto à pessoa do cedente, os ganhos de capital obtidos com a cessão de
direitos, representados no caso pelos precatórios decorrentes de ações judiciais,
estão sujeitos ao imposto de renda. (destaques da transcrição)
(...)
16.2. O ganho de capital será apurado no mês em que for auferido, e tributado
em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não
poderá ser deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
16.3. O demonstrativo de apuração do ganho de capital deverá ser juntado à
declaração do cedente, e o valor do ganho de capital, menos o imposto pago, será
informado na declaração, no campo de rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva.
17. Quanto à pessoa do cessionário, este sub-roga-se no crédito do cedente, que
para aquele transfere todos os direitos, inclusive os acessórios do crédito (Código
Civil - Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, arts. 986, 987, 1065 e 1066).
17.1. No momento da homologação da compensação do precatório com débitos
de natureza tributária do cessionário, este apurará igualmente o ganho de capital
decorrente desta operação, considerando como valor de alienação o valor líquido
passível de compensação, isto é, após excluídas as deduções previstas em lei e o
custo de aquisição será o montante pago ao cedente quando da cessão de
direitos.
17.2. Os ganhos de capital, quando apurados por pessoa jurídica, integrarão a
base de cálculo do pagamento por estimativa (Leis nos 8.981, de 20 de janeiro de
1995, art. 32, e 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 2o), comporão o seu
resultado e serão computados na determinação do lucro real e, no caso de pessoa
jurídica que apure o imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado,
comporão o lucro do período de apuração (Lei no 9.430, de 1996, arts. 25 e 27).
18. Quanto à fonte pagadora (Fazenda Pública), o crédito líquido e certo,
decorrente de ações judiciais, instrumentalizado por meio de precatório, mantém
por toda a sua trajetória a natureza jurídica do fato que lhe deu origem,
independendo, assim, de ele vir a ser transferido a outrem. O acordo de cessão de
direitos não pode afastar a tributação na fonte dos rendimentos tributáveis
relativo ao precatório no momento em que for quitado pela Fazenda Pública.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
8
18.1. Em função da natureza jurídica do crédito cedido, ocorrerá a incidência de
imposto de renda retido na fonte, quando cabível, no momento do pagamento do
precatório, considerado como tal a homologação da compensação do precatório
com débitos do cessionário para com a Fazenda Pública.” (grifou-se)
Do exposto, conclui-se que os rendimentos no importe de R$ 889.127,032, a que o
contribuinte fez jus em função do êxito obtido na reclamatória trabalhista, cedidos a terceiros
para quitação de impostos distritais, em função da sua natureza jurídica tributável, ensejaram a
incidência de imposto de renda na fonte no momento da homologação da compensação.
A par disso, por desempenhar quanto aos créditos, papel idêntico ao da compra e
venda, quanto aos bens corpóreos, a cessão de crédito constitui-se em uma das formas de ganho
de capital. Desse modo, a diferença positiva entre o valor de alienação (valor recebido do
cessionário pela cessão de direitos do precatório) e o custo de aquisição na cessão de direitos
representados por créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública não integra a base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual do cedente (contribuinte), devendo ser tributada
em separado, à alíquota de 15%.
Note-se que a diferença entre o ganho de capital e o imposto pago será lançada na
declaração de ajuste anual, a título meramente informativo, no campo de rendimentos sujeitos à
tributação exclusiva.
Por outro lado, o acordo de cessão de direitos não pode afastar a tributação na
fonte dos rendimentos tributáveis relativo ao precatório no momento em que for quitado pela
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios. Entretanto, o dito imposto de
renda na fonte, por não constituir ônus do cedente ou do cessionário, não integra a base de
cálculo do ganho de capital e não é passível de compensação ou dedução.
Assim, considerando que, como já se viu, os rendimentos de que se trata (R$
889.127,032) não podem integrar a base de cálculo do imposto de renda apurado na declaração
de ajuste anual, também não se pode admitir a compensação do imposto correspondente (R$
226.940,52 ).
Logo, há que se manter a glosa, nos exatos termos em que efetuada pela
fiscalização.
Da Proporcionalização das Despesas Judiciais
No que tange ao valor dos honorários advocatícios e periciais a ser deduzido dos
rendimentos tributáveis, a teor do artigo 12 da Lei no 7.713/1988, abaixo transcrito, são dedutíveis
da base de cálculo do imposto as despesas suportadas pelo contribuinte, relacionadas aos
rendimentos obtidos por via judicial:
Art 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no
mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
9
Cumpre frisar, no entanto, que, pelo fato de o montante recebido em decorrência
da ação trabalhista envolver “rendimentos tributáveis” e “rendimentos isentos e não-tributáveis”
(FGTS), os honorários advocatícios devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos
rendimentos recebidos, como orienta a questão no 408 do “Perguntas e Respostas – Ano-
calendário de 2006”:
408 — Honorários advocatícios e despesas judiciais podem ser diminuídos dos
valores recebidos em decorrência de ação judicial?
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais podem ser diminuídos dos
rendimentos tributáveis, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente,
desde que não sejam ressarcidas ou indenizadas sob qualquer forma. Da mesma
maneira, os gastos efetuados anteriormente ao recebimento dos rendimentos
podem ser diminuídos quando do recebimento dos rendimentos.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos
em ação judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a
tributação exclusiva e os isentos e não-tributáveis. (destaques da transcrição)
Nesse contexto, entendo como correta a proporcionalização das despesas com
honorários advocatícios e perícia contábil em 12,11%, por parte da fiscalização, apropriada então
a transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, a qual concordo e adoto como razões de
decidir:
(...)
No ano calendário de 2006, em sua declaração de ajuste, para a fonte pagadora
Distrito Federal – Secretaria de Saúde (CNPJ no 00.394.700/0001-08), o sujeito
passivo informou rendimentos tributáveis no montante de R$ 903.151,13 e
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 263.294,24, correspondentes aos
proventos de aposentadoria, ao valor do sinal e à cessão de crédito resultante do
citado acordo trabalhista. Declarou, também, na qualidade de rendimentos
isentos e não tributáveis, o valor de R$ 66.352,86 correspondente ao FGTS,
também vinculado ao acordo judicial.
A Autoridade Lançadora apurou, como base nos documentos relativos à ação
judicial em questão, especialmente a Certidão no 284/2010, que o valor bruto dos
rendimentos pagos no ano de 2006 corresponderam a R$ 37.791,07, fl. 25. Deste
valor, foram abatidos os valores registrados a título de FGTS (R$ 4.298,27) e parte
dos custos com honorários advocatícios (R$ 1.709,61) e perícia contábil (R$
341,92), considerados como necessários à obtenção dos rendimentos, fl. 21.
Os valores dos honorários advocatícios e periciais passíveis de dedução
corresponderam a 12,11% do total pago no ano, tendo em vista que, para efeito
de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos
da ação foram separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual,
rendimentos isentos e não tributáveis e créditos sujeitos a ganho de capital.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.519 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.009249/2010-21
10
No caso, o percentual de 12,11% aplicado correspondeu ao valor tributável sujeito
ao ajuste anual, a seguir demonstrado:
Tabela 1 – Valores do Acordo e Percentuais
Natureza do Rendimento
Valor (R$)
Percentual (%)
Valor Bruto Total do Acordo
1.030.807,95
100,00
(-) Cessão de Crédito de Precatório
889.127,03

(-) Diferença FGTS (tabela 2)
16.830,71

(=) Rendimento Bruto Tributável
124.850,21
12,11%
Logo, entendo como correta a decisão de piso, a qual manteve a proporcionalização
das despesas com honorários advocatícios e perícia contábil em 12,11%.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 143
DF CARF MF
Original